Tribunal: TJSP
Processo: 1021857-61.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Penalidade de suspensão do direito de dirigir – Pretensão de obter autorização para realização de curso de reciclagem, independente da entrega da CNH – Ordem denegada – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Inaplicabilidade da Resolução no 723/2018 - Termo inicial de cumprimento da penalidade que, neste caso, é a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Penalidade de suspensão do direito de dirigir – Pretensão de obter autorização para realização de curso de reciclagem, independente da entrega da CNH – Ordem denegada – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Inaplicabilidade da Resolução no 723/2018 - Termo inicial de cumprimento da penalidade que, neste caso, é a entrega da CNH à autoridade competente – Aplicação do art. 261, §2o, do CTB – Necessidade da efetiva entrega da CNH para o efetivo início do cumprimento da penalidade – Precedente – Não provimento do recurso.